Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749783-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de impugnação apresentada pela UNIÃO FEDERAL nos autos do cumprimento individual de sentença proposto por RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA, relacionado ao MSG 0000469-21.2016.8.07.0000. Na petição de ID 68897486, a UNIÃO pugna, em primeiro plano, pela concessão de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, §6o e 535, §§3o e 4o do CPC. Em segundo plano, suscita as seguintes questões preliminares: a) inadequação da via eleita; b) incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente cumprimento de sentença; c) preclusão (exaurimento do objeto do mandado de segurança); d) ilegitimidade ativa de servidores não inseridos no PA n. 20.877/2014; e) ausência de interesse processual. Quanto ao mérito, aduz que a ausência de valor executável por esta via denota o excesso na execução. Subsidiariamente, manifesta-se pelo acerto dos valores apresentados (R$ 149.321,02) Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares e o consequente indeferimento da petição inicial, sem resolução do mérito, ou subsidiariamente a declaração de inexistência de valores a executar. O exequente apresentou resposta sob ID 70142560. É o relatório.Decido. Conforme relatado, a executada alega a inadequação da via eleita; a incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente cumprimento de sentença; o exaurimento do objeto do mandado de segurança (inexequibilidade do título); a ilegitimidade do exequente; a ausência de interesse processual e o excesso na execução. I. Preliminares a. Inadequação da via eleita A União suscita preliminar de inadequação da via eleita aduzindo que o mandado de segurança não é substitutivo de ações de cobrança e, portanto, o recebimento de parcelas retroativas deve ser objeto de demanda própria. Sem razão. Não se desconhece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados n. 269 e 271 da Súmula daquela Corte, no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração. Entretanto, no caso vertente, os valores perseguidos se referem à tutela provisória concedida em pronunciamento judicial monocrático, nos autos do mandado de segurança. Logo, não há margem para falar em parcelas pretéritas. Os efeitos patrimoniais vindicados decorrem da impetração do mandamus. Também não prospera a alegação atinente à ausência de interesse recursal, escorada na suposta inexistência de comando judicial determinando o pagamento de valores. Apura-se, a partir do histórico apresentado linhas acima, que o mandado de segurança n. 0000469-21.2016.8.07.0000 foi impetrado sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, não obstante o propósito de garantir concretude ao decidido pelo Tribunal de Contas da União, a decisão que suspendeu imediatamente o pagamento dos “quintos/décimos” não foi precedida da manifestação dos interessados. Mas não há como ignorar os efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão mandamental. O reconhecimento da ilegalidade do ato coator, ou mesmo a suspensão provisória de seus efeitos, traria inevitável repercussão financeira aos servidores, que tornariam a receber a quantia decotada. Assim, embora não tenha havido no pronunciamento judicial monocrático qualquer comando expresso determinando o pagamento de valores, a ordem para “preservar a situação original dos servidores filiados da impetrante em relação à percepção das parcelas nominadas de correção (diferença) de quintos/décimos” denota irrefutável natureza patrimonial. A corroborar tal raciocínio, observa-se que, quando do julgamento do mérito, este Conselho Especial fez explícita alusão à necessidade de “imediato restabelecimento” das parcelas nos contracheques dos servidores representados pela associação impetrante. Portanto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. b. Incompetência do TJDFT A UNIÃO alega que as atribuições deste TJDFT devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 da CF. Acrescenta que a presente demanda estabelece reação jurídica distinta daquela firmada no processo originário, alterando a condição de pessoa jurídica interessada (UNIÃO) para a posição de executada. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos apresentados, deve prevalecer o entendimento escorado no art. 516 do Código de Processo Civil, no sentido de que o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo que prolatou o comando exequendo. Nesse sentido: (...) 6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...] (CC 146.213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28/8/2018). Portanto, rejeito a preliminar de incompetência. c. Ilegitimidade ativa União requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa em relação aos servidores que não apresentaram defesa administrativa nos autos do PA N.o 20.877/2014. A referida questão não merece debate, considerando que o exequente (RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA) apresentou defesa administrativa, conforme documento de ID 21305427 do processo de referência. Assim, rejeito a preliminar suscitada. II. Do direito alegado O mandado de segurança n. 0000469-21.2016.8.07.0000 foi impetrado em 14/1/2016, pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS, apontando como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Desembargador PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. A controvérsia que deu ensejo ao aludido remédio constitucional pode ser delineada nos seguintes termos (ID 21278918): (...) Consoante se infere do Acórdão 621/2010-TCU, o Tribunal de Contas da União - TCU, em auditoria neste TJDFT, determinou que as parcelas incorporadas a título de quintos ou décimos fossem atualizadas com base nas revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, com a exclusão de todos os demais reajustes. Assim, transcreve-se parcialmente a conclusão e a determinação constantes nesse Acórdão 621/2010: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões exposta pelo Relator, em: 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Nívio Geraldo Gonçalves, Lécio Resende da Silva, Celso de Oliveira e Sousa Neto e Paulo Bandeira Gonçalves em relação aos pontos a seguir relacionados: (...) 9.2.2. pagamento do reajuste de Quintos/Décimos incorporados a servidores e pensionistas no mesmo patamar da função/cargo correspondente, em desacordo com o parágrafo único do art. 62-A da Lei 8.112, de 11/12/1990, incluído pela Medida Provisória no 2.225-45, de 04/09/2001; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a adoção das seguintes medidas: (...) 9.3.3. reveja todos os valores pagos a tulo de VPNI, decorrente de parcelas incorporadas de quintos ou décimos, atualizando-os apenas em razão das revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, ocorridas nos últimos cinco anos, com exclusão de todos os demais reajustes, também realizados neste período, nos termos do art. 62-A da Lei no 8.112/90, bem como do respectivo parágrafo único, abstendo-se de atualizá-la nas alterações dos valores da remuneração dos cargos em comissão e das funções de confiança; Ato subsequente, a Associação dos Servidores do TJDFT - ASSEJUS e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - SINDJUS-DF interpuseram pedido de reexame contra o Acórdão no 621/2010 - TCU. Como resultado, foi prolatado o Acórdão 2900/2014 - TCU, em que foi determinada atualização das parcelas de quintos de acordo com as revisões gerais, acrescentando-se, de outro lado, a garantia do contraditório e da ampla defesa antes do implemento da medida, cuja parte relevante à inteligência da questão se segue: “9.3.15. garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores e magistrados previamente à implementação das medidas que os afetem diretamente;” Recebido o Ofício 13204/2014-TCU/SEFIP, de 07/11/2014, no âmbito desta Corte, instaurou-se o Procedimento Administrativo 20.887/2014, para devido cumprimento do Acórdão 2900/2014 - TCU. Nesse Procedimento Administrativo, o Excelentíssimo Presidente do TJDFT, em 02/12/2014, determinou o seguinte: Ciente. Cumpra-se. Proceda-se à ciência da AMAGIS, ASSEJUS E SINDJUS-DF, encaminhando cópia integral do Acórdão 2900/2014-TCU, para os fins de que cuida o subitem 9.3.15, incluído pelo item 9.7 do referido Acórdão, a seguir transcrito: “garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores e magistrados previamente à implementação das medidas que os afetem diretamente.”, bem como dos servidores e pensionistas atingidos pelo subitem 9.2.4 – Acórdão 621/2010-TCU, especificamente. Determino que a SULEG/SERH acompanhe os MS 2009002006592-7, 2009002006594-4 e 2009002006459-3 desta Corte de Justiça bem como a AO 2009.34.00.039570-4 do TRF 1a Região, nos termos determinados no item 9.5. À SERH para elaborar as informações sobre o cumprimento do Acórdão 2900/2014-TCU a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. (Grifos apostos) Intimados os servidores envolvidos, após requerimento para dilação do prazo para exercício do direito de ampla defesa, dirigido ao Desembargador Presidente desta Corte, foi deferido em parte o pedido, para que a contagem do prazo ocorresse a partir de 10/08/2015, quando houve ciência dos Ofícios 9438 e 9435-TCU-SEFIP, no sendo de implementação das medidas tendentes à restituição de valores. Confira-se: Considerando o pedido formulado pelos servidores às fls. 548/551, bem como a determinação da Corte de Contas para cumprimento das medidas a serem adotadas por esta Corte no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do subitem 9.5 do Acórdão 621/2010, a seguir transcrito: “informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências tomadas para o cumprimento das determinações ora efetuadas”; Defiro em parte o pedido de prorrogação do prazo, por até 60 (sessenta) dias, contados de 10/8/2015, data em que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi cientificado dos Ofícios 9438 e 9435-TCU-SEFIP (fls. 484/509), conforme despacho de fls. 513/515, para a implementação das medidas tendentes à restituição de valores recebidos em discordância com a decisão do egrégio TCU. Após a apresentação de defesa por parte de vários servidores, foram elas rejeitadas pelo Desembargador Presidente, em 28/12/2015, nos seguintes termos: As defesas apresentadas insistem, em seu ponto central, na questão meritória acerca dos quintos, matéria essa que já foi apreciada pelo eg. Tribunal de Contas da união – TCU e na via Judicial. Por outro lado, o órgão controlado não poderia, salvo desavisada compreensão, dispor contrariamente ao decidido pelo TCU, daí infere-se que a concessão do direito de defesa só poderia gerar consequências no advento de condições excepcionais. Com estas razões, rejeito as alegações e determino que se suspenda imediatamente os pagamentos feitos a todos os servidores que recebam parcela, decisão que deverá ser implementada na próxima folha, sob pena de responsabilidade. (Grifo acrescido) A ASSEJUS impetrou, então, o Mandado de Segurança no 2016.00.2.000315-6, contra o ato do Presidente acima transcrito, que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas em tela, antes de findo o prazo de defesa assegurado pelo Tribunal de Contas da União. Ao receber o referido mandado de segurança (número único 0000469-21.2016.8.07.0000, o eminente Des. J. J. Costa Carvalho deferiu o pedido liminar para “ao menos até a decisão final da presente segurança, suspender a eficácia da determinação posta pela autoridade coatora, preservando a situação original dos servidores filiados da impetrante em relação à percepção das parcelas nominadas de correção (diferença) de quintos/décimos”. Em razão disso, os pagamentos foram retomados em janeiro de 2016 e a aludida decisão foi referendada pelo Conselho Especial, em sede de agravo interno. Confira-se: (...) 1. Nos termos da Súmula 629, da e. Suprema Corte, “...a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 2. Descortina-se a fumaça do bom direito em sede de mandado de segurança, quando o ato coator, a princípio, ignora prescrição posta em acórdão do e. Tribunal de Contas da União, tangente a se assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa aos servidores na esfera administrativa, previamente à implementação das medidas que viessem a afetá-los diretamente. 3. Impõe-se o deferimento da liminar se, além da plausibilidade das alegações, se visualiza o risco de dano irreparável, que se operaria com o estancamento dos contracheques dos filiados da impetrante das parcelas referidas, as quais se qualificam nitidamente como verbas de cunho alimentar, não se cogitando de dano inverso, porquanto já vêm sendo pagas há bastante tempo, presumindo-se que os recursos necessários a esse fim praticamente já incorporaram ao orçamento do Tribunal. 4. Há de ser desprovido agravo interno, cujas razões não se afiguram aptas a macular a convicção unipessoal do Relator. 5. Agravo Interno desprovido. Unânime. (Acórdão 989084, 20160020003156MSG, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJe: 23/01/2017) Em seguida, a UNIÃO alçou a matéria ao Superior Tribunal de Justiça e, em 5/4/2017, apreciando o pedido formulado na Suspensão de Segurança n. 2.888/DF, a eminente Ministra Laurita Vaz suspendeu os efeitos da liminar concedida por este Conselho Especial nos autos n. 0000469-21.2016.8.07.0000, até o trânsito em julgado da ação mandamental. Na ocasião, consignou-se que o mandado de segurança deveria seguir o procedimento previsto no art. 7o e no art. 14 da Lei n.o 12.016/2009, que veda a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública. A propósito: (...) o mandado de segurança deve seguir o procedimento previsto na Lei n.o 12.016, de 2009, conforme se infere dos dispositivos seguintes: "Art. 7. § 2.o – Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." "Art. 14. § 3.o – A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar." No caso dos autos, portanto, é vedado o deferimento de medida liminar e a eventual concessão da ordem, ao final, somente poderá ser executada após o trânsito em julgado, pois implica em pagamento a servidores públicos. Por conseguinte, a execução imediata da decisão ora atacada fere violentamente a ordem pública. Ademais, eventual provimento judicial favorável ao ato apontado como coator poderá ser irreversível, tendo em vista a possível aplicação da teoria do fato consumado e do recebimento de boa-fé, bem como a fluência da prescrição para a restituição dos valores recebidos indevidamente. De resto, o mérito da causa principal – não observância do devido processo legal no processo administrativo (Lei n.o 9.784, de 1999) – é matéria estranha ao âmbito de conhecimento do pedido de suspensão. Tal questão jurídica será resolvida pelas instâncias ordinárias após a tramitação completa do processo judicial originário. (...) Em observância ao decidido, as rubricas relacionadas ao reajuste das parcelas de quintos/décimos foram excluídas da folha de pagamento em maio de 2017 (contracheque de junho/2017). Em 25/7/2017, o Conselho Especial deste TJDFT, debruçando-se sobre o mérito do MSG 0000469-21.2016.8.07.0000, concedeu a segurança para “tornar sem efeito a decisão da autoridade apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU”. Transcrevo a ementa do julgado: MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PRATICADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – DETERMINAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DO CONTRACHEQUE DOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE DE PARCELA INTITULADA “CORREÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS” – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DO COMANDO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU TANTO DE AGRAVO INTERNO QUANTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Há violação a direito líquido e certo de servidores que experimentam decréscimo em seus vencimentos, decorrente de subtração do contracheque de parcelas que vinham sendo recebidas há bastante tempo, mediante ato levado a cabo por autoridade coatora, a qual não lhes facultou, antes da implementação das medidas que os afetassem diretamente, conforme expressamente consignado em aresto proferido pelo Tribunal de Contas da União, o exercício, em sua plenitude, do contraditório e ampla defesa. 2. Há que se prestigiar comando do relator que, examinando embargos de declaração e agravo interno, deixa de conhecê-los, por se revelarem intempestivos. 3. Agravo interno desprovido. Unânime. Segurança concedida. Maioria. (Acórdão 1041088, 20160020003156MSG, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/07/2017, publicado no DJe: 25/08/2017) Diante desse quadro, o Relator (Des. J.J. Costa Carvalho) determinou a intimação do Presidente do TJDFT a fim de que fosse restabelecido o pagamento da verba. A Presidência desta Corte, todavia, entendeu que a ordem mandamental só poderia ser executada após o trânsito em julgado, em atenção ao decidido nos autos da Suspensão de Segurança n. 2.888/DF. Sem embargo, determinou o cumprimento parcial da ordem, apenas para garantir à impetrante (no bojo do Processo Administrativo 0008902/2017) o direito ao contraditório e à ampla defesa dos servidores substituídos. Observada a dúvida acerca de qual a autoridade deveria apreciar as defesas administrativas, houve consulta ao TCU, que se manifestou nos seguintes termos: "as determinações constantes dos mencionados acórdãos decorreram de fiscalização realizada no TJDFT e são no sentido de promover a regularização de pagamento e o ressarcimento de valores indevidamente pagos (...) A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o contraditório e a ampla defesa devem ser exercidos no âmbito dos próprios órgãos fiscalizados, quando do cumprimento à determinação expedida por esta Corte de Contas em consonância com a competência outorgada no inciso IX do artigo 71 da Carta Magna, a exemplo dos Acórdãos 1.723/2010, 2.143/2011, 1.696/2012 e 2.881/2013, todos do Plenário". Em março de 2019, nos autos da Reclamação n. 34.882/DF, proposta pela UNIÃO perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha entendeu que a decisão monocrática do Desembargador J. J. Costa Carvalho no Mandado de Segurança n. 0000469-21.2016.8.07.0000 (determinando o imediato cumprimento do acórdão de mérito) havia afrontado o decidido pela Corte Superior na Suspensão de Segurança n. 2.888/DF, da relatoria da Ministra Laurita Vaz. O referido pronunciamento foi, portanto, cassado. Permaneceu hígido, todavia, o acórdão que havia julgado o mérito. Eis a ementa do julgado: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA COM EFEITOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MARCO TEMPORAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NÃO DELIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 4o, § 9o, DA LEI N. 8.437/1992. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É procedente a reclamação ajuizada em razão de afronta a decisão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão proferida em suspensão de segurança, quando não delimita marco temporal, tem efeitos até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. 3. Mantém-se o julgado cujos fundamentos não foram infirmados pela parte recorrente. 4. Agravo interno desprovido. (AgRg na Rcl n. 34.882/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019.) Como consequência, a Presidência desta Corte determinou que permanecesse suspenso o pagamento da verba em questão, até o trânsito em julgado do mandado se segurança. Esclareceu-se que a autoridade coatora já havia estabelecido o trânsito em julgado do mandado de segurança como termo para eventual restabelecimento da verba no contracheque. Após o exame de todos os documentos acostados ao Processo Administrativo 0008902/2017, o Desembargador Presidente proferiu a seguinte decisão, em 3/1/2020 (ID 21312521): “(...) Indefiroo pedido formuladode manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação à remuneração do referido benefício e determino o cumprimento do Acórdão 621/2010, alterado pelo Acórdão 2900/2014 para que se promovam as providências constantes de seusitens 9.3.3; 9.3.4 e 9.3.4.1.(...) Indefiro, portanto, o pedido deafastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidose, tendo se findadoa fase de exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, determino o fiel cumprimento do item9.3.4.2 do Acórdão 621/2010, para determinara cobrança das quantias recebidas a maior, devidamente atualizadas, referentes ao incorreto reajuste das parcelas incorporadas de quintos ou décimos, observada a decadência a partir da data de prolação do Acórdão 2900/2014. (...) Determino o cumprimento dos itens9.3.3; 9.3.4; 9.3.4.1 doAcórdão 621/2010 alterado pelo 2900/2014 para que se passe a corrigir a VPNI decorrente de parcelas incorporadas de quintos ou décimos somente em razão das revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais deixandode atualizá-las quando houver reajustes dos valores atinentes aos cargos em comissão e funções de confiança, nos estritos lindes do art. 62-A da Lei 8.112/1990 e seu respectivo parágrafo único. Determino, ainda, a adoção das providências necessárias para correção dos valores pagos a título de VPNI,revogando todos os ajustes efetuados indevidamente no período de cinco anos anteriores à prolação do Acórdão 2900/2014, aplicando a essas parcelas apenas os índices das revisões gerais de remuneração. Determino a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do item 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010-Plenário, observada a decadência operada a partir da publicação do Acórdão 2900/2014-Plenário. Ressalve-se, no cumprimento da presente decisão, eventuais provimentos judiciais favoráveis aos interessados.(...)” Em 18/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do acórdão alusivo ao MSG 2016.00.2.000315-6 (0000469-21.2016.8.07.0000). Instada a se manifestar sobre o estabelecimento da coisa julgada, a impetrada postulou pelo “cumprimento da determinação meritória” e, em resposta ao ofício encaminhado à Presidência, a autoridade impetrada pontuou o seguinte: “(...) este e. Tribunal de Justiça tem oportunizado aos servidores e à associação que os representa a ampla defesa e o contraditório prévios referentes à implementação de eventuais medidas que afetem o pagamento da rubrica denominada ‘correção da parcela de quintos’ no procedimento administrativo instaurado para dar cumprimento aos v. Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 de lavra do c. Tribunal de Contas da União (...)” Por fim, na decisão de ID 22515285, o relator do Mandado de Segurança, Des. J. J. Costa Carvalho entendeu que a ordem mandamental transitada em julgado já havia sido atendida pela Presidência. A propósito: (...) necessário repisar que o título judicial constituído na espécie se restringiu a reconhecer que a r. decisão do então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que suprimiu a rubrica denominada “correção da parcela de quintos”, padecia de ilegalidade por inobservância ao direito de que fosse oportunizado aos servidores atingidos pela medida o devido contraditório e a ampla defesa. Veja-se, no entanto, que, antes do advento do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a Presidência do TJDFT, no bojo do PA/SEI 8.902/2017, editou a Decisão GPR SEG 1066234 (ID21298078), por meio da qual concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório. Deveras, tal como consta da relação juntada ao ID21312227, essa medida permitiu que centenas de defesas administrativas fossem apresentadas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas. Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8.902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, constata-se que o presente mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos. Com efeito, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID21312521). Por este últimodecisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017. Nessa esteira de raciocínio, o pleito formulado pela associação impetrante na petição de ID18701301está despido da mais mínima utilidade. Não há o que executar. Tanto assim que, após ser intimada especificamente para esclarecer qual seu interesse no pleito sob exame, a associação impetrante nem ao menos conseguiu atender ao comando do despacho de ID 21835269, limitando-se a registrar sua ciência. Por derradeiro, cumpre assinalar, por oportuno, que o mérito da Decisão GPR 1224068, pela qual a Presidência tornou a determinar a supressão do pagamento da “correção da parcela de quintos”, não foi discutido neste processo e, por isso, refoge ao âmbito de proteção da coisa julgada aqui constituída. Não por outra razão que o inconformismo da associação impetrante com a Decisão GPR 1224068 é objeto de outro mandado de segurança coletivo, tombado sob o número 0700219-05.2020.8.07.0000, que também está sob minha relatoria e será oportunamente julgado por este egrégio Conselho Especial. Diante do exposto, por não divisar interesse processual na espécie, indefiro o pedido de cumprimento da v. ordem mandamental (...) Em seguida, os autos foram remetidos ao arquivo. Diante desse quadro, mesmo que se promova a distinção entre o comando de mérito e a medida liminar, não considero possível o prosseguimento da presente execução, porquanto exaurida. A decisão monocrática que, atendendo ao pedido liminar, determinou a retomada dos pagamentos, embora tenha provocado efeitos iniciais, teve a eficácia suprimida pela Suspensão de Segurança n. 2.888/DF, na qual consignou-se o seguinte: “No caso dos autos, portanto, é vedado o deferimento de medida liminar e a eventual concessão da ordem, ao final, somente poderá ser executada após o trânsito em julgado, pois implica em pagamento a servidores públicos. Por conseguinte, a execução imediata da decisão ora atacada fere violentamente a ordem pública”. Disso depreende-se que o não pagamento das rubricas, até o trânsito em julgado do acórdão, se deu por força de comando judicial emanado da Corte Superior. Sem embargo, também se constata que, quando o acórdão de mérito transitou em julgado, em 18/5/2020, as defesas administrativas já haviam sido analisadas (com a observância às garantias exigidas) e as respectivas insurgências já tinham sido rejeitadas, com nova ordem de supressão dos pagamentos (os quais ainda estavam suspensos). Assim, ainda que o acórdão tenha confirmado a liminar para determinar o restabelecimento das parcelas, ele pontuou que os referidos pagamentos somente seriam mantidos “até a conclusão do devido processo legal no procedimento administrativo”. Logo, não há como perseguir valores de comando cuja eficácia foi diferida para o trânsito em julgado se, em 18/5/2020, o procedimento administrativo já havia decisão reconhecendo que o pagamento era indevido. Ademais, pesa em desfavor do exequente a manifestação deste Conselho Especial, advinda do prolator da decisão liminar e Relator do acórdão, acerca do pleno exaurimento do objeto da ação mandamental. Ante o exposto, acolho a impugnação para julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito. Condeno o exequente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico buscado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator